Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela querelante contra a decisão que declarou a extinção da punibilidade da querelada em relação ao pretenso crime de injúria racial, em razão da decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP.

3. Segundo disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição de denúncia desafia apelação, e não recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Logo conheço do recurso interposto pelo querelante.

4. De plano, verifico erro de procedimento quanto ao processamento e julgamento desta presente ação penal privada, uma vez que os fatos narrados se amoldam, em tese, ao crime de injúria racial (art. 140, §3o, CP), cuja pena máxima suplanta 2 anos, não se enquadrando, portanto, como crime de menor potencial ofensivo, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. Outrossim, o referido delito se procede mediante ação penal pública condicionada à representação, conforme art. 145, parágrafo único, do CP, e não por meio de queixa-crime, tal como na espécie. Aliás, já tramita no juízo próprio ação penal pública concernente ao objeto deste feito – PJE 0703059-20.2023.8.07.0020.

5. Suscito, de ofício, preliminar de incompetência absoluta. Sentença anulada.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica (ID 48849619).